Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (POR DUAS VEZES). DOSIMETRIA. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O fato de o réu ter cometido o crime enquanto estava cumprindo pena serve como fundamento para elevar o grau de culpabilidade da sua conduta, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes TJDFT.
2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
2.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão desta Turma adotar o mesmo critério.
3. Afastada a multirreincidência, é possível a compensação integral da reincidência simples com a atenuante da confissão espontânea.
4. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.
5. Comprovado dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, afigura-se cabível a fixação de valor mínimo para fins de indenização dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP. Entretanto, revelando-se superestimado o valor do prejuízo, impõe-se a sua redução.
6. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.